Tribunal: TJBA
Processo: 0004109-22.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004109-22.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DO CANTO TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. ARTS. 9º E 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0004109-22.2014.8.05.0044, tendo como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado DO CANTO TRANSPORTES LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator